Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-20.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003897-20.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURACY PEREIRA LEITE - CPF: 532.099.581-49 (EMBARGANTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), JURACY PEREIRA LEITE - CPF: 532.099.581-49 (EMBARGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1003897-20.2021.8.11.0028 – Poconé

Embargantes:
Juracy Pereira Leite e Banco Pan S.A.

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA – OBSCURIDADE E OMISSÃO EXISTENTES – VÍCIOS SANADOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AFETA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrar obscuridade e omissão no acórdão, os vícios não modificam a conclusão do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1003897-20.2021.8.11.0028 – Poconé

Embargantes:
Juracy Pereira Leite e Banco Pan S.A.

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Juracy Pereira Leite e Banco Pan S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

De um lado,
Juracy Pereira Leite aponta a ocorrência de obscuridade, pois o acórdão aparentemente considerou três empréstimos realizados, quando em verdade se trata apenas de um contrato. Menciona, também, a omissão, pois deixou de considerar o entendimento do c. Superior Tribunal quanto a restituição em dobro, bem como o cabimento da indenização por dano moral quando o banco violar o dever de informação nos contratos firmados com os consumidores.

Doutro, Banco Pan S.A. aponta a ocorrência de contradição no julgado, pois impossível a conversão do contrato de empréstimo consignado para modalidade diversa da contratada.

As partes apresentaram manifestações, pugnando pela rejeição do recurso adverso (ids. 145777176 e 146164159).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1010819-77.2017.8.11.0041

– Cuiabá

Embargante:
Neide Bonifácio dos Santos e outros.

Embargada:
Águas Cuiabá S.A

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Por proêmio, passo a análise do embargos interposto pela autora.

No que se refere a obscuridade apontada, de fato, no acórdão embargado mencionou outros contratos celebrados pela embargante, enquanto a lide se restringe a discussão do contrato de cartão de crédito consignado no valor de no valor de R$ 3.409,01 (três mil quatrocentos e nove reais e um centavo), cujos descontos tiveram início no mês de junho de 2015. Contudo, a mácula não é capaz de gerar qualquer efeito modificativo na decisão colegiada, mormente a parte dispositiva determina expressamente “
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado para aposentado
” (id. 143805674), não abrangendo, por certo, contratos de natureza distinta celebrado entre as partes.

No que tange a ocorrência da omissão referente ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça referente a restituição de valores descontados indevidamente, acolho o ponto do embargos apenas para trazer à baila o atual entendimento do c. Superior Tribunal da qual me filio,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ESPECIAL PROVIDO. 1. A restituição em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. Precedentes. 2. No caso, inexistem elementos que justifiquem a restituição dobrada, pois não há nos autos comprovação de má-fé, tendo o Tribunal de origem aplicado a penalidade simplesmente por envolver relação de consumo, o que não encontra amparo a jurisprudência do STJ. 3. Recurso especial provido
”
.

(Decisão Monocrática no REsp 1.489.123 RS 2014/0272176-5, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 18.02.2016)

Nota-se que o entendimento mencionado reforça o excerto “
Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos
” (id. 143805674), não alterando a conclusão.

Por fim, no que se refere a configuração de ato ilícito apto a gerar a indenização por dano moral,
não há como acolher a pretensão da autora embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria. Digo isso porque o acórdão foi suficientemente claro em suas razões que alcançaram conclusões diversas das pretendidas pela embargante,
verbis
:

“
No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)
” (id. 143805674).

Destarte, se com tal conclusão a parte autora discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Adentrando ao embargos interposto pelo Banco, aponta a ocorrência de contradição asseverando a impossibilidade de conversão dos contratos de cartão de crédito consignado para empréstimo. Sem razão, digo isso porque ao mencionar julgado de 2.008, tem-se que de lá pra cá a jurisprudência, dada a quantidade de demandas da mesma espécie manejada diariamente, evoluiu, sendo totalmente cabível, atualmente, a referida conversão.

Além disso, ao enveredar pela conversão da modalidade constou expressamente no acordão a fundamentação necessária, não devendo o banco utilizar do presente para rediscussão da matéria.

Portanto, se com tais conclusões as partes discordam, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo banco, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/15, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
o embargos da autora para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado e
REJEITO
o embargos do banco.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022